Tribunal: TJMT
Processo: 1016265-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016265-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), LASA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - CNPJ: 30.024.689/0001-55 (AGRAVANTE), SAYONARA GOMES DA CONCEICAO - CPF: 022.932.812-13 (AGRAVANTE), LARISSA CAROLINE FASSBINDER - CPF: 047.927.311-19 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE - CNPJ: 23.623.636/0001-95 (AGRAVADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA - CPF: 101.603.067-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

LARISSA CAROLINE FASSBINDER, LASA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA e SAYONARA GOMES DA CONCEICAO

AGRAVADO
(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ALEGAÇÃO DE
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
E
EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO.
EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA.
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919, §1o, DO CPC.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos dos Embargos à Execução, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, sob fundamento de ausência dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC, notadamente a falta de garantia do juízo e a ausência de demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se as alegações de abusividade contratual são suficientes para ensejar a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução; (
ii
) estabelecer se o perigo de dano à atividade empresarial justifica a medida; (
iii
) determinar se é possível dispensar a garantia do juízo diante da alegada hipossuficiência patrimonial das executadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Alegações de abusividade contratual, como capitalização de juros e Tabela
Price
, demandam dilação probatória, sendo insuficientes

para comprovar a probabilidade do direito em sede de tutela provisória.

O risco de dano à atividade empresarial não se configura por mera possibilidade de atos constritivos próprios do processo executivo, devendo ser demonstrado de forma concreta e documental, o que não ocorreu.

A dispensa da garantia do juízo exige prova inequívoca de ausência de patrimônio penhorável, não evidenciada nos autos, onde se constatou movimentação financeira relevante por parte das executadas.

A ausência de um dos requisitos cumulativos do art. 919, §1o, do CPC – no caso, a falta de caução, penhora ou depósito – inviabiliza, por si só, o deferimento do efeito suspensivo pretendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC.

Alegações de abusividade contratual que demandam instrução probatória.

A ausência de garantia do juízo, sem comprovação
de excepcionalidade
, impede a concessão da medida.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 919, §1o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2164962
;
TJMT, 1012445-79.2025.8.11.0000, 1007852-07.2025.8.11.0000, 1006631-86.2025.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por LASA REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA., SAYONARA GOMES DA CONCEIÇÃO e LARISSA CAROLINE FASSBINDER contra a decisão interlocutória (ID 192067179
– PJE 1o Grau
) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos dos Embargos à Execução no 1003351-62.2025.8.11.0015, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à execução.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

Vistos etc.

Trata-se de embargos à execução opostos por Lasa Representações e Comércio Ltda. e Larissa Caroline
Fasbinder
contra a execução de título extrajudicial no 1020942-71.2024.8.11.0015, que lhe move COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DE MATO GROSSO – SICOOB NORTE MT, alegando a ilegalidade da capitalização diária dos juros; ausência de clareza no demonstrativo de débito; excesso de execução; utilização indevida da tabela
Price
; abusividade do vencimento antecipado da obrigação.

Alegou que a demonstração das abusividades contratuais evidencia a probabilidade do seu direito e o perigo de dano, pois a execução prosseguirá com base em cláusulas nulas, juros abusivos e taxas ocultas.

Diante disso, requer a concessão do efeito suspensivo.

DECIDO.

01. O art. 919 do CPC prescreve que os embargos à execução somente terão efeito suspensivo em casos excepcionais, quando presentes os requisitos estabelecidos pelo §1o do aludido dispositivo legal, a saber: a) presença dos requisitos exigidos para a concessão da tutela provisória; b) desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

02. Destarte, o art. 300, do CPC, dispõe que
“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

03. Inicialmente, verifico que a ação de execução no 1020942-71.2024.8.11.0015 não se encontra garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

04. Além disso, o título exequendo se trata de uma Cédula de Crédito Bancário que concedeu um limite de R$ 1.500.000,00 às embargantes, cujo título está acompanhado da memória de cálculo, relatório das operações, extratos da conta corrente demonstrando a liberação dos valores e detalhamentos de remessas assinados pelas embargantes (id. 167480737/167482051 do feito executivo).

05. Ademais, conforme previsto na cláusula 8.1 da Cédula de Crédito Bancário, os encargos financeiros são capitalizados mensalmente, e não diariamente:

“8.1 - Os encargos financeiros incidirão sobre a (s) importância (s) contratada (s) pelo (s) EMITENTE (S) por conta da liberação do crédito em conta corrente e serão calculados com base na taxa de juros constante na (s) remessa (s), capitalizados mensalmente e devidos desde a data de concessão da antecipação até o seu efetivo pagamento”
.

06. Assim, verifico que a parte embargante não demonstrou o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo no caso de prosseguimento do feito executivo, uma vez que em caso de procedência dos embargos, o débito exequendo não será extinto, mas sim reduzido.

07. Insta salientar que
“o perigo de dano não se caracteriza pelo fato de que os bens dos devedores poderão ser alienados no curso da execução, ou porque o dinheiro dos devedores pode ser entregue ao credor. Se assim fosse, toda e qualquer execução deveria ser suspensa com a oposição dos embargos, já que a alienação de bens do devedor é consequência própria ao processo executivo”.
A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, § 1o DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. 01. O efeito suspensivo da execução é exceção, sendo necessários, para sua concessão, concomitantemente, os requisitos da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano), além de estar a execução garantida por caução, penhora ou depósito nos termos do que dispõe o § 1o do artigo 919 do CPC. 02. A probabilidade do direito deve estar estampada nos autos para a concessão da suspensão da execução, requisito este não cumprido pelo recorrente no caso dos autos. 03. O perigo de dano não se caracteriza pelo fato de que os bens dos devedores poderão ser alienados no curso da execução, ou porque o dinheiro dos devedores pode ser entregue ao credor. Se assim fosse, toda e qualquer execução deveria ser suspensa com a oposição dos embargos, já que a alienação de bens do devedor é consequência própria ao processo executivo. Agravo de instrumento desprovido.
(TJ-PR - AI: 00471676520188160000 PR 0047167-65.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Paulo Cezar
Bellio
, Data de Julgamento: 13/03/2019, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/03/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. DESCABIMENTO NO CASO. PERIGO DE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. GARANTIA DO JUÍZO. NÃO EVIDENCIADA. REQUISITOS DO ART. 919, § 1o DO CPC. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-PR - AI: 00015828720188160000 PR 0001582-87.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Fernando Ferreira de Moraes, Data de Julgamento: 21/03/2018, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 23/03/2018)

08. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos, posto que não preenchidos os requisitos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil.

09. Com fundamento no art. 233, § 2o, da CNGC, indefiro o pedido de recolhimento de custas ao final do processo.

10. Destarte, os documentos acostados nos ids. 187641029/187641034, sobretudo os extratos bancários, demonstram que as embargantes possuem uma alta movimentação mensal, de centenas de milhares de reais, o que evidencia que não são hipossuficientes, razão pela qual indefiro o pedido de justiça gratuita.

11. Contudo, faculto oparcelamento das custas processuais e taxa judiciária, cujo pagamento deverá ser realizado em três parcelas mensais e sucessivas,devendo a 1a (primeira) ser paga em até 15 dias e as demais até o dia 15 dos meses subsequentes, sob pena de extinção sem resolução do mérito, cabendo a Sra. Gestora a fiscalização do recolhimento.

12. Deverá a Sra. Gestora encaminhar a presente decisão ao Departamento de Controle e Arrecadação para que sejam tomadas as providências cabíveis, conforme dispõe o Ofício Circular no 04/2018/GAB/J-aux.

13. Com o pagamento da primeira parcela das custas processuais,certifique a Sra. Gestora a não concessão do efeito suspensivo nos autos da execução sob n. 1020942-71.2024.8.11.0015, transladando-se cópia da presente decisão.

14. Em seguida, proceda a retificação da autuação, cadastrando-se os advogados da embargada, constantes nos autos da execução sob n. 1020942-71.2024.8.11.0015, nos presentes embargos.

15. Na sequência, intime-se a parte embargada, por meio dos seus advogados, para apresentar impugnação aos embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, inciso I, CPC).

16.Por derradeiro, nos termos dos artigos 3o, § 3o e 139, V do CPC, determino o envio dos autos ao CEJUSC a fim de que seja designada audiência de tentativa de conciliação, em conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado.

17.
Intime-se. Cumpra-se.

Em suas razões recursais (ID.

287881859
), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Abusividades contratuais (capitalização diária de juros, Tabela
Price
, vencimento antecipado
e
excesso de execução;

Ausência de clareza no demonstrativo de débito
;

Presença dos requisitos para a tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano);

Risco de dano grave e de difícil reparação à atividade empresarial;

Possibilidade de dispensa da garantia do juízo ante a hipossuficiência patrimonial.

Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, concedendo-se o efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Recurso tempestivo (
Aba Expedientes –
Decisão (39738670)
,
Decisão (39738668)
e
Decisão (39738669)

– PJE 1o Grau
) e preparo
recolhido (ID.

288415879
)
.

A parte Agravada não apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento, conforme certidão de ID 310182856.

Interposto Agravo Interno (ID 293848880) contra a decisão monocrática que indeferiu a liminar recursal (ID 288497874), o qual foi desprovido por unanimidade por esta Colenda Câmara, conforme acórdão
(
ID 303632386
)
, mantendo-se o indeferimento do efeito suspensivo.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

LARISSA CAROLINE FASSBINDER, LASA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA e SAYONARA GOMES DA CONCEICAO

AGRAVADO
(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento interposto por LASA REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA. e outras em face da decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao processo executivo.

As Agravantes, em suma, defendem a necessidade de reforma da decisão de primeiro grau, sustentando que os embargos à execução preenchem os requisitos para a concessão do efeito suspensivo.

Argumentam a existência de flagrantes abusividades no título executado, como a capitalização diária de juros, a aplicação da Tabela
Price
e o vencimento antecipado da dívida, o que caracterizaria o excesso de execução e, por conseguinte, a probabilidade de seu direito.

Apontam, ainda, o perigo de dano grave, consubstanciado no risco de paralisação de suas atividades empresariais em decorrência de atos constritivos.

Por fim, advogam pela possibilidade de dispensa da garantia do juízo, dada a sua momentânea dificuldade financeira.

Passo à análise das teses recursais.

1. Das abusividades contratuais (capitalização diária de juros, Tabela
Price
, vencimento antecipado) e da ausência de clareza no demonstrativo de débito

As Agravantes sustentam a probabilidade de seu direito com base na alegação de diversas ilegalidades contratuais que, em tese, configurariam excesso de execução e comprometeriam a liquidez do título.

A concessão de efeito suspensivo, contudo, exige que a probabilidade do direito seja demonstrada de plano, por meio de prova pré-constituída que revele, em cognição sumária, a verossimilhança das alegações.

No caso dos autos, as teses invocadas – capitalização de juros, método de amortização (Tabela
Price
) e clareza do demonstrativo de débito – são de natureza eminentemente técnica e controvertida, demandando dilação probatória, em especial a realização de perícia contábil, para sua cabal elucidação.

O Juízo de origem, ao analisar a Cédula de Crédito Bancário, observou que a cláusula 8.1 prevê a capitalização mensal dos encargos, e não diária, o que, em um exame preliminar, enfraquece a tese de flagrante ilegalidade.

A jurisprudência, ademais, admite a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual em contratos celebrados após a edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (reeditada como MP no 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, o que parece ser o caso.

Da mesma forma, a discussão sobre a legalidade da Tabela
Price
não é pacífica e sua eventual abusividade depende da análise concreta de sua aplicação no contrato, o que
refoge
ao escopo da análise liminar.

Em sentido similar, julgado desta Corte:

Direito Processual Civil – Agravo de Instrumento – Embargos à Execução – Pedido de Efeito Suspensivo – Falta de Garantia do Juízo –Abusividade de Cláusula Contratual – Necessidade de Dilação Probatória – Recurso de Agravo de Instrumento Desprovido. I. Caso em exame 1- Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que recebeu os Embargos à Execução sem efeito suspensivo. II. Questão em discussão 2- O caso consiste em verificar se é possível a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, mesmo sem garantia do juízo, diante de alegações de abusividade contratual, encargos excessivos e capitalização indevida de juros. III. Razões de decidir 3- O art. 919, § 1o, do CPC exige, cumulativamente, a presença dos requisitos da tutela provisória e a prévia garantia da execução. 4- A falta de caução, penhora ou depósito judicial inviabiliza a concessão de efeito suspensivo, salvo situações excepcionais, não comprovadas nos autos. 5- As alegações de cláusulas abusivas e excesso de execução dependem de dilação probatória, sendo insuficientes os documentos apresentados para infirmar a presunção de liquidez e certeza do título executivo. IV. Dispositivo 6- Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: "1. A concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC. 2. A falta de garantia do juízo, salvo em
hipóteses excepcionais devidamente comprovadas, impede o deferimento da medida. 3. Alegações que demandam instrução probatória, como suposta abusividade contratual, não autorizam, por si só, a suspensão da Execução." _____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJMT RAI 1012445-79.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025, publicado no DJE 13/06/2025. (N.U 1007852-07.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 12/07/2025,
Publicado
no DJE 12/07/2025)

Portanto, as alegações, embora relevantes para o mérito dos embargos, não ostentam, neste momento processual, a robustez necessária para configurar a probabilidade do direito exigida pelo art. 300 do CPC.

2. Da presença dos requisitos para a tutela de urgência (perigo de dano) e do risco de dano grave e de difícil reparação à atividade empresarial

As Agravantes alegam que o prosseguimento dos atos executivos acarretará perigo de dano irreparável, com risco de paralisação de suas atividades comerciais.

O perigo de dano que autoriza a suspensão da execução não se confunde com os gravames inerentes ao próprio processo executivo
, sendo que a
penhora de bens e a expropriação de valores são consequências naturais e legais da inadimplência de uma obrigação líquida, certa e exigível.

Para que se configure o
periculum in mora
apto a justificar a medida excepcional, é necessário que o risco de dano decorra de uma provável ilegalidade na execução, o que, como visto no tópico anterior, não foi demonstrado de plano.

A alegação de que a continuidade da execução poderá levar à "
a paralisação total de suas atividades, acarretando maiores dificuldade de manutenção das atividades comerciais. (ID. 287881859 - P. 12)
" é genérica e não veio acompanhada de elementos concretos que demonstrem, de forma inequívoca, que os atos constritivos iminentes seriam desproporcionais ou teriam o condão de inviabilizar a empresa.

Nesse sentido:

Direito Civil e Direito Processual Civil – Agravo de Instrumento – Ação Executiva – Embargos à Execução – Atos Executivos – Bloqueio Via
Sisbajud
e
Renajud
– Legitimidade – Ausência De Garantia Do Juízo – Recurso Desprovido. I. Caso em exame 1- Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que deferiu o pedido de penhora online. II. Questão em discussão 2- O cerne da discussão restringe-se em saber se é legítima a prática de atos constritivos no
curso da execução, mesmo diante da oposição de Embargos do Devedor com pedido de efeito suspensivo ainda não apreciado. III. Razões de decidir 3- A oposição de Embargos à Execução não acarreta a suspensão do processo executivo, nos termos do art. 919 do CPC, cuja concessão de efeito suspensivo pressupõe demonstração dos requisitos para a tutela provisória e a prévia garantia do juízo por penhora, depósito ou caução idônea. 4- Na hipótese, ausente a prestação de garantia, não se verifica ilegalidade ou teratologia na adoção de medidas constritivas, cuja finalidade é assegurar a efetividade do crédito exequendo, fundamento maior da tutela jurisdicional executiva. 5- A alegação genérica de prejuízo à atividade empresarial, desacompanhada de documentação contábil ou técnica que comprove a essencialidade dos valores bloqueados à manutenção da empresa, não se mostra apta a obstar os atos executivos. IV. Dispositivo 6- Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: "1. A oposição de Embargos à Execução sem a garantia do juízo não impede a continuidade dos atos executivos. 2. A adoção de medidas constritivas antes da apreciação do pedido de efeito suspensivo nos Embargos não afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, desde que observados os requisitos legais do art. 919, §1o, do CPC." _____________ Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 919, §1o. Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI no 1.0000.24.041652-9/001, Rel.a Des.a Lílian Maciel, j. 17.06.2024, 20a Câmara Cível. (N.U 1006631-86.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025)

A simples dificuldade financeira, por si só, não constitui o perigo de dano qualificado exigido pela lei.

3. Da possibilidade de dispensa da garantia do juízo ante a hipossuficiência patrimonial

As Agravantes invocam sua hipossuficiência patrimonial como fundamento para afastar o requisito da prévia garantia do juízo, pressuposto objetivo e cumulativo para a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC.

Todavia, cumpre assentar que a dispensa de tal requisito constitui medida de caráter excepcionalíssimo, admitida pela jurisprudência apenas quando o devedor comprova, de forma cabal e inequívoca, a absoluta inexistência de bens penhoráveis, ônus do qual, como se verá, as recorrentes não se desincumbiram.

O art. 919, § 1o, do CPC é taxativo ao exigir, como requisito cumulativo, que "a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes"
, ao passo que a
s próprias Agravantes reconhecem que o juízo não se encontra garantido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora tenha mitigado essa exigência em situações excepcionalíssimas, o faz apenas quando o executado comprova, de forma robusta e inequívoca, a sua total insuficiência patrimonial, ou seja, a ausência de bens penhoráveis.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA
INTEGRAL .
EXTINÇÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. DIFICULDADE FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA
ORIGEM .
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO
ATACADO .
SÚMULA 283/STF. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. 1. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1 .127.815/SP), a exigência da garantia do juízo para a oposição de Embargos do Devedor pode ser afastada, desde que comprovado inequivocamente que a parte não possui patrimônio para tanto. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, concluiu que a parte agravante, "não obstante o diferimento do recolhimento das custas deferido pelo juízo a quo às
fls
.
260/261" (fl. 353), não comprovou a insuficiência de Recursos a permitir a oposição de Embargos à Execução sem a garantia integral do juízo. 3. Nesse panorama, rever o entendimento consignado pela decisão combatida quanto à não comprovação da insuficiência de Recursos requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via especial, ante o óbice da Súmula 7/
STJ .
4. Constata-se que a recorrente, nas razões do Recurso Especial, não impugnou fundamento suficiente adotado pelo acórdão
recorrido ?
de que a necessidade de garantia integral do juízo, como requisito de admissibilidade dos Embargos à Execução Fiscal, constituía matéria acobertada pela preclusão, porque já decidida desfavoravelmente à parte executada em prévio Agravo de Instrumento, inclusive com trânsito em julgado (fl. 353
) ?
que é apto, por si só, a manter o decisum combatido. Portanto, aplica-se à espécie, por analogia, o disposto na Súmula 283/STF: "É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles
" .
5. A análise da divergência jurisprudencial fica prejudicada quando a tese sustentada já foi afastada no exame do apelo nobre pela alínea a do permissivo
constitucional.Confira
-se:
AgInt
no REsp 1.728 .526/AM, Rel. Min.
Assusete
Magalhães, Segunda Turma,
DJe
28/9/2023.
6 .
Agravo Interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2164962 SP 2022/0209256-3, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/08/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/08/2024)

No caso dos autos, as Agravantes não lograram êxito em comprovar a alegada hipossuficiência. Ao contrário, o magistrado de primeiro grau, ao indeferir o pedido, ressaltou que os documentos juntados (extratos bancários) "
demonstram que as embargantes possuem uma alta movimentação mensal de centenas de milhares de
reais, o que evidencia que não são hipossuficientes
"
, afastando, assim,
a possibilidade de aplicação da excepcionalidade jurisprudencial.

A ausência de um dos requisitos cumulativos – no caso, a garantia do juízo – é suficiente para o indeferimento do pedido de efeito suspensivo, tornando despicienda a análise aprofundada dos demais.

Desta feita, julgo prejudicados as demais reses recursais.

Portanto, a decisão de primeiro grau não merece reparos, pois aplicou corretamente o direito à espécie, ao constatar a ausência dos pressupostos indispensáveis à concessão da medida excepcional de suspensão da execução.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de
Agravo de instrumento

e,
no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
inalterad
a
a
r.
decisão
fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025